Tribunal: STF
Processo: ADI 1161
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-15
Data de publicação: 1995-02-15

Ementa:
E  M E  N T  A:  Ação direta  de inconstitucionalidade:
legitimação: entidade de classe de âmbito nacional: inteligencia.
              Para  fins de legitimar-se a propositura da ação direta
de inconstitucionalidade, não se reputa "entidade de classe de âmbito
nacional" a associação de empregados de uma mesma e única empresa, de
atividade  econômica não monopolistica, malgrado abrangente de todo o
Pais (precedentes: ADIn 34, Gallotti, RTJ 128/481; ADIn 987, Galvao).